Tribunal: TJBA
Processo: 8055022-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055022-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELMA ANUNCIACAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR.
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, MAS NÃO DE OBJETO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de contrato c/c indenização proposta para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 875216207-6 e cancelar descontos em benefício previdenciário, julgada extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por suposta litispendência com demanda anterior entre as mesmas partes; sentença impugnada por recurso de apelação, sob alegação de inexistência de identidade entre os objetos das ações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da litispendência, notadamente a identidade entre partes, pedido e causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil, a litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir.

4. No caso, embora haja coincidência entre as partes, os contratos discutidos nas ações são distintos – um referente a Reserva de Cartão Consignável (RCC) e outro a Reserva de Margem Consignável (RMC) – com números diferentes, naturezas jurídicas específicas e finalidades próprias.

5. A similitude entre os produtos financeiros não é suficiente para configurar litispendência, por faltar identidade nos elementos essenciais das ações.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 337, § 2º; art. 485, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055022-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELMA ANUNCIACAO DOS SANTOS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.